Tribunal: TJSP
Processo: 2127685-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. TUTELA ANTECIPADA. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu tutela antecipada, para suspensão de pagamentos de compra e venda de imóvel e expedição de certidão premonitória, e pedido de diferimento de recolhimento das custas ao final. Irresignação dos autores. Justiça gratuita. Indeferimento. Elementos dos autos que não demonstram hipossuficiência financeira

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. TUTELA ANTECIPADA. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu tutela antecipada, para suspensão de pagamentos de compra e venda de imóvel e expedição de certidão premonitória, e pedido de diferimento de recolhimento das custas ao final. Irresignação dos autores. Justiça gratuita. Indeferimento. Elementos dos autos que não demonstram hipossuficiência financeira (arts. 98 e 99, CPC). Possibilidade de parcelamento das custas iniciais (art. 98, §6o, CPC), em 4 vezes. Tutela antecipada. Suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas da compra e venda, em razão do interesse dos autores na rescisão do contrato. Descabimento da tutela cautelar de certidão premonitória, pela inexistência de elementos quanto ao risco de insolvência das rés. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127685-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são agravantes PAULO
CÉSAR PEREIRA e ELIANE APARECIDA SILVA PEREIRA, são agravados RFP
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LIMITADA, RBDU – ARAÇATUBA
EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A, TEIXEIRA & HOLZMANN LTDA. e
RBDU – ARAÇATUBA EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127685-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2127685-58.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Agravantes: Paulo César Pereira e Eliane Aparecida
Silva
Pereira
Agravadas: RFP Empreendimentos Imobiliários Ltda., RBDU
Araçatuba Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.,
e Teixeira & Holzmann Ltda.
Juiz de origem: Antonio Conehero Júnior
VOTO N. 21911
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. TUTELA
ANTECIPADA. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu
tutela antecipada, para suspensão de pagamentos de compra e
venda de imóvel e expedição
de
certidão
premonitória,
e
pedido de diferimento de recolhimento das custas ao final.
Irresignação dos autores. Justiça gratuita. Indeferimento.
Elementos dos autos que não demonstram hipossuficiência
financeira (arts. 98 e 99, CPC). Possibilidade de parcelamento
das custas iniciais (art. 98, §6o, CPC), em 4 vezes. Tutela
antecipada. Suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas
da compra e venda, em razão do interesse dos autores na
rescisão do contrato. Descabimento da tutela cautelar de
certidão premonitória, pela inexistência de elementos quanto ao
risco de insolvência das rés. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 55, que indeferiu tutela antecipada, para suspensão de
pagamentos de compra e venda de imóvel e
expedição
de
certidão
premonitória, e pedido de diferimento de recolhimento das custas ao
final.
Pleiteiam os autores agravantes (ps. 01/18) a reforma
da decisão, alegando, em síntese, que fariam jus ao diferimento do
recolhimento das custas processuais, já que o artigo 5o, incisos I a IV,
da Lei estadual paulista 11.608/2003 não poderiam divergir dos §§5o e
6o do artigo 98 do Código de Processo Civil. Afirmam que sua situação
financeira teria sido drasticamente alterada, em razão dos efeitos da
pandemia de COVID-19, de forma que os comprovantes de renda, de
extratos bancários e imposto de renda de meses anteriores não
atestariam a situação atual. Em razão disso, as atividades empresariais
dos agravantes foram seriamente impactadas, o que justificaria o
pedido de recolhimento das custas ao final do processo. Aduzem que
continuariam sendo cobrados por parcelas da compra do imóvel,
embora não tenha sido entregue e apresente sérios comprometimentos
de habitabilidade. Por consequência, os agravantes não mais se
interessariam no prosseguimento do contrato de compra e venda,
rescisão do contrato que justificaria a suspensão das cobranças.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127685-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pretendem igualmente a expedição de certidão premonitória, para
evitar os riscos de fraude à execução (art. 828, CPC).
Deferido o efeito suspensivo ao recurso a ps. 62/63.
Dispensada a contraminuta e sem oposição ao
julgamento virtual.
Os autos encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Em primeiro lugar, não é o caso de serem deferidos os
benefícios da Justiça Gratuita aos agravantes.
De fato, os documentos apresentados não revelam
que tenha havido queda substancial dos rendimentos da empresa deles,
apesar da diminuição do movimento em razão das limitações da
pandemia de COVID-19.
Por
consequência,
não
há
justificativa
para
deferimento da gratuidade judiciária, pelos artigos 98 e 99 do Código de
Processo Civil.
Nem mesmo é o caso de diferimento do recolhimento
das custas para o final. As hipóteses do artigo 5o da Lei Estadual
Paulista 11.608/2003 não abarcam a ação dos agravantes, e os artigos
98 e 99 não levam à conclusão por eles pretendida.
Entretanto, tendo em vista o momento econômico e
social conturbado do país, razoável que seja deferido o parcelamento
das custas iniciais aos agravantes, com base no artigo 98, §6o, do
Código de Processo Civil. Razoável o parcelamento das custas em 4
vezes, que não compromete o andamento processual e nem prejudica o
sustento dos agravantes.
De outro lado, a tutela de urgência deve ser deferida,
mas tão somente em relação à suspensão da exigibilidade das parcelas
vincendas do contrato.
Realmente, como os agravantes informam o interesse
na rescisão do contrato de compra e venda, não se justifica que seja
mantida a cobrança das parcelas vincendas da compra e venda, para
que, ao final, haja a devolução dos pagamentos com a rescisão do
contrato.
Eventualmente, se reconhecida alguma culpa dos
agravantes pela extinção da avença, a indenização das agravadas pode
ser feita com retenção de parcelas pagas.
Por fim, não deve ser deferido o pedido de expedição
de certidão premonitória. Não há nenhum elemento nos autos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127685-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
demonstre possíveis riscos de insolvência das agravadas que são três
ao todo para que haja necessidade de concessão da tutela cautelar
pleiteada.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
agravo, para deferir o parcelamento das custas iniciais em quatro vezes
e conceder a tutela de urgência, para a suspensão da exigibilidade das
parcelas vincendas do contrato.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator